Tribunal: STF
Processo: ADI 6685
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Petições 53.757/2022 e 96.623/2022, docs. 73 e 77), pelo qual aponta a perda superveniente da presente Ação Direta, que pede seja reconhecida no julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 66, julgamento iniciado na SV de 1 a 8/4/2022), em decorrência do entendimento adotado pela CORTE no julgamento das ADIs 6688, 6698, 6714, 7016, 6683, 6686, 6687, 6711 e 6718, no sentido da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, desconsiderando-se, para fins de elegibilidade, as composições eleitas antes de 7/1/2021, o que, no caso da ALE-MA, permitiria a recondução dos atuais membros da Mesa Diretora a um terceiro mandato consecutivo.



    É o relatório.



    INDEFIRO o requerimento apresentado pela ALE-MA.



    A presente Ação Direta já teve o seu mérito julgado em definitivo pela CORTE, firmada a interpretação conforme à Constituição ao art. 29, § 3º, da Constituição do Estado do Maranhão, para admitir UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA AOS MESMOS CARGOS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, mantendo-se todos os efeitos da medida cautelar concedida (decisão de 25/2/2021, doc. 38), a qual já apontara que os atuais integrantes da Mesa Diretora não incorriam em situação contrária ao novo entendimento da CORTE, por terem sido, até então, reconduzidos uma única vez para os cargos respectivos, prevalecendo essa restrição para eleições posteriores.



    Assim, sem prejuízo do que venha a ser deliberado pelo colegiado na apreciação dos Embargos Declaratórios pendentes, a eventual modulação de efeitos no caso em julgamento não acarretaria resultado diferente, uma vez que não se discute a validade da composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022. 



    Como já me pronunciei em outros julgamentos nessa matéria, não deve se cogitar da preservação de efeitos que se consumaram após a mudança de jurisprudência, como ocorreria com a pretensão do Requerente, em ver excetuada do novo entendimento a eleição a ser realizada para o biênio 2023-2024.



    Não há como entender presentes razões de segurança jurídica e interesse social no prolongamento injustificado do cenário de inconstitucionalidade apontado pelo Plenário da CORTE, a ponto de se admitir a investidura em um novo mandato no caso, de um terceiro mandato consecutivo após a declaração de que a recondução além do segundo mandato é inconstitucional.



    Atribuir efeitos prospectivos ao entendimento da CORTE, nesse contexto, equivale a esvaziar o alcance da interpretação conforme a Constituição atribuída às normas estaduais sobre a matéria.



    Em vista do exposto, INDEFIRO o Requerimento da Assembleia Legislativa do Maranhão, afastando a alegação de perda do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente